Tribunal: CARF
Processo: 19515.005577/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005577/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.576 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COMERCIO DE METAIS LINENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2006
DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APURADOS NA DIPJ E AQUELES
INFORMADOS
NA
DCTF.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
Apuradas inconsistências entre os valores calculados como imposto de renda a
pagar na DIPJ apresentada para o ano calendário de 2004 e 2006 e aqueles
informados na DCTF para o mesmo período e, não tendo o contribuinte
logrado justificar tais diferenças, impõe-se efetuar o lançamento para exigir os
valores decorrentes da falta ou insuficiência de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005577/2009-82
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

Inicio por transcrever o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 11-50.281, proferido pela 3a Turma da DRJ/REC em sessão de 29 de maio de
2015:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2006
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
VALOR
ESCRITURADO
E
DECLARADO/PAGO:
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de
IRPJ demonstrados nas Declarações DIPJ e os confessados/ pagos, quando os
elementos de fato ou de direito apresentados pela contribuinte não forem
suficientes para infirmar os valores lançados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2006
NULIDADE:
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA: Não há falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação
fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o
cumprimento das obrigações tributárias e, se for o caso, efetua-se o lançamento
do tributo devido.
INCONSTITUCIONALIDADE: A Secretaria da Receita Federal, como órgão
da Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe
à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. É legal a cobrança de juros de mora,
calculados pela aplicação da taxa Selic, estando prevista no art. 13 da Lei
9.065/1995, dispositivo legal este não julgado inconstitucional pelo Poder
Judiciário.
Relatório
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls.70/75
do presente processo, para exigência do crédito tributário referente aos ano-
calendário de 2006 e 2004 adiante especificado:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

De acordo com o Termo de Encerramento, às fls. 63/69, o lançamento decorreu
da falta de recolhimento/declaração em DCTF de parte do imposto apurado na
DIPJ.
O enquadramento legal dado ao lançamento objeto do presente processo,
consta do Auto de Infração retrocitado.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 79/98
argumentando o que segue:
Inicia suscitando preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
por não ter lhe sido dada oportunidade de se manifestar ou produzir provas a
seu favor para demonstrar à autoridade fiscal que não havia cometido qualquer
irregularidade.
Alega também que a autoridade fiscal não havia provado o cometimento da
infração apontada, afrontando os princípios da legalidade estrita e da
capacidade contributiva. Aduzindo que o lançamento em lide seria
confiscatório, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.
Assevera que não houve qualquer irregularidade quanto ao recolhimento do
IRPJ nos períodos em causa. Que teria havido erro no preenchimento das
DIPJ, o que não ensejaria a lavratura de auto de infração.
Argúi a ilegalidade da SELIC como juros moratórios
Finaliza requerendo a nulidade do auto de infração, “possibilitando assim, que
a requerente possa proceder nas retificações necessárias de suas declarações.”

Voto
Julgadora Maria Lúcia Andrade de Almeida Lopes Luna. Relatora.
A impugnação preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dela
conheço e passo a apreciá-la:
Examinando-se o Auto de Infração em lide, verifica-se que a lavratura do auto
se deu com observância das prescrições contidas na legislação de regência,
tendo o autuante cristalinamente assinalado a disposições legal infringida, a
matéria tributável, os demonstrativos de cálculo e o fato ensejador da
autuação, permitindo à contribuinte conhecer todos os elementos componentes
da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e plenamente
manifestar suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
Ademais a eventual ocorrência de erro na apuração do valor do tributo
lançado não enseja nulidade do lançamento, mas a sua correção, sendo este o
objetivo do contencioso administrativo.
Estando todo o procedimento em conformidade com as normas prescritas pelo
Decreto no 70.235/1972, e alterações posteriores, e todos os atos nele
praticados se encontram revestidos de legalidade.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

Também não assiste razão à contribuinte quanto a argüição de preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa.
Não há possibilidade de ter havido violação ao princípio constitucional
supracitado, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não foi, ainda,
estabelecido o litígio e/ou o contraditório, na forma a seguir comentada.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os agentes
da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são
conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias.
Nesta fase a contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo
cooperar e atender à fiscalização, quando solicitada, no próprio interesse de
demonstrar o cumprimento daquelas obrigações.
Nessa etapa, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por
parte da Fazenda Pública, nem há também, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pela pessoa fiscalizada. Portanto, inexiste processo, assim entendido
como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A
pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há o que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Quando encontradas infrações à lei tributária, a autoridade fiscal lavra auto de
infração para formalização da exigência. A partir da lavratura do auto de
infração, na hipótese de discordar da exigência, é que a contribuinte,
respaldada pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de
exigência de crédito tributário para apresentar razões e provas sobre as quais
está fundamentada a sua discordância.
A prova inconteste de que a contribuinte usou dessas prerrogativas
constitucionais é a formalização da impugnação que ora se conhece e analisa,
interposta na forma determinada pelo artigo 16 e incisos, do Decreto no
70.235/72, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União.
Desta forma, não tendo a contribuinte logrado demonstrar qualquer vício nos
autos de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeitam-se as preliminares
de nulidade por ela arguidas.
Ademais, ao contrário do alegado pela contribuinte em sua impugnação, a
mesma foi intimada (fls.11/15) e reintimada (fls. 16/18; 19/21) a esclarecer o
motivo de os valores do imposto de renda a pagar, relativos aos ano-calendário
de 2004 e 2006, apurados nas respectivas DIPJ, serem maiores do que os
informados em DCTF ou recolhidos, a interessada solicitou prorrogação de
prazo para o atendimento das intimações, fl. 22, tendo entregue,
posteriormente, Livros de Registro de Entradas e Saídas referentes aos anos de
2004 e 2005 mas não respondendo ao pedido de esclarecimento feito,
requerendo nova prorrogação de prazo (fl. 30). No entanto, não apresentou
nenhuma resposta à solicitação feita.
A exigência fiscal, dessa forma, partiu de falta cometida pela contribuinte, qual
seja o não pagamento/declaração em DCTF do imposto por ela própria
apurado, na DIPJ.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

De acordo com os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, os valores
lançados são exatamente idênticos àqueles declarados pela contribuinte em
suas DIPJ, deduzidos apenas daqueles confessados nas respectivas DCTF,
conforme se constata pela simples leitura das declarações juntadas por cópia
ao processo e dos referidos demonstrativos.
A contribuinte alegou que havia cometido erros no preenchimento das
respectivas DIPJ e que os valores declarados nas DCTF é que estariam
corretos, porém não apresentou nenhuma prova do alegado e, como se sabe,
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Correto, então, o procedimento adotado pela fiscalização de efetuar o
lançamento de valores constantes das DIPJ, tendo em vista a não informação
ou informação a menor, dos valores ali declarados nas respectivas DCTF, nem
recolhidos ou recolhidos parcialmente.
Quanto ao fato de os valores lançados serem idênticos aos por ela declarados,
esclareça-se que o saldo a pagar de contribuição ou imposto constante da DIPJ
a partir do ano-calendário de 1999, mas não declarado em DCTF, não se
encontra apto à inscrição em Dívida Ativa e conseqüente cobrança forçada,
por isso mesmo se faz necessário o lançamento de ofício para se obter o
referido título de execução.
Ante o acima exposto e considerando que a contribuinte não conseguiu
comprovar o recolhimento do IRPJ constantes de suas DIPJ ou a inclusão dos
mesmos em DCTF apresentadas antes de iniciada a ação fiscal, pré-requisitos
únicos para elidir o lançamento ora atacado, mantém-se conforme lançados os
valores do IRPJ.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e confisco apresentadas, não
compete à autoridade administrativa apreciar a argüição nem declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal em seu
artigo 102.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a elaboração da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração
Pública se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, por resolução do
Senado da República publicada posteriormente à declaração de sua
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou por decisão do
Supremo
Tribunal
Federal
em
julgamento
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Quanto às alegações referentes à taxa SELIC, cabe apenas lembrar a natureza
da atividade administrativa, com relação à sua vinculação legal.
É de se esclarecer que a Secretaria da Receita Federal, como órgão da
Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe
à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
A Constituição Federal em seu art. 2o estabelece o princípio da separação e
independência dos Poderes, sendo, portanto, interditado ao Executivo avocar
matéria de competência privativa do Poder Judiciário como é a de decidir
acerca da inconstitucionalidade de norma legal.
Apenas para argumentar, no entanto, evidencie-se que a cobrança de juros de
mora, calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, foi determinada pelo art. 13 da Lei 9.065/1995
e art. 64 § 3o da Lei 9.430/1996, e tais dispositivos encontram-se em vigor, não
tendo sido revogados, julgados inconstitucionais ou contrário ao disposto no
art. 192 § 3o da Constituição Federal e por este motivo de aplicação
obrigatória pelos agentes públicos nas situações por ele normatizadas.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário conforme lançado.
Cientificada em 23 de setembro de 2015 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 20 de outubro de 2015, no qual repete, em sua essência, o já
trazido na peça impugnatória, tais como:
- em preliminar, ofensa ao princípio do contraditório e devido processo legal;
- do inconformismo em relação à ausência de irregularidade; neste item, assim
pode ser resumida a questão (já levantada em primeira instância):
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

- da ilegalidade da taxa Selic.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a recorrente declarou valores de IRPJ em sua DIPJ dos
anos calendário de 2004 e 2006 em montantes diferentes aos mesmos períodos em sua DCTF.
As diferenças apontadas foram objeto de intimações fiscais (fls.11/15 e fls.16/18)
à Contribuinte para os devidos esclarecimentos:

[...]

[...]
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

Acerca das diferenças apontadas, a Contribuinte solicitou prorrogação de prazo
para atendimento (fls.20), no que foi concedido, e posteriormente apresentou Livros de Registro
de Entradas e Saídas, dos anos de 2004 e 2005, sem, entretanto, demonstrar porque os valores
declarados de IRPJ em sua DIPJ estavam superiores aos valores informados em DCTF.
Em seu recurso voluntário, a mesma cantilena, reitera que os valores corretos são
aqueles valores informados nas DCTF, continuando a não esclarecer as diferenças apontadas
pela autoridade fiscal.
A Contribuinte deve entender que o IRPJ declarado em sua DIPJ deve estar em
sintonia com o valor informado na DCTF, relativo ao mesmo período de apuração, uma vez que
os débitos informados em DCTF, diferentemente dos mesmos débitos em DIPJ, se constituem
em confissão de dívida, prontos para eventual cobrança, caso não sejam devidamente recolhidos.
Se o IRPJ declarado em sua DIPJ (da Recorrente) foi apurado de maneira
incorreta, ela deve providenciar a retificação em sua DIPJ para que o valor, então retificado,
apresente-se coerente com o informado na DCTF, mas para isso se perfectibilizar é necessário
que a Contribuinte demonstre que seu IRPJ incialmente declarado, estava, de fato, apurado em
montante superior ao realmente devido.
Entretanto, a prova de sua redução não foi apresentada, ou seja, não se tem nos
autos nenhuma evidência de que teria havido, de fato, algum tipo de erro na apuração do IRPJ
então apurado na DIPJ.
A decisão de piso indicou o caminho a ser seguido: é preciso trazer provas da
existência de erro na apuração do IRPJ declarado, mas a Contribuinte quedou-se inerte e nada
apresentou em seu recurso voluntário neste sentido.
É o que resta, concordar com a conclusão da decisão de piso, na plenitude de seu
voto, que alcançou também as preliminares de nulidade do feito fiscal, que acato como razão de
decidir pelos seus próprios fundamentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2006
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
VALOR
ESCRITURADO
E
DECLARADO/PAGO:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de
IRPJ demonstrados nas Declarações DIPJ e os confessados/ pagos, quando os
elementos de fato ou de direito apresentados pela contribuinte não forem
suficientes para infirmar os valores lançados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2006
NULIDADE:
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA: Não há falar em cerceamento do direito de defesa durante a ação
fiscal, posto que se trata de fase pré-processual em que se verifica o
cumprimento das obrigações tributárias e, se for o caso, efetua-se o lançamento
do tributo devido.
INCONSTITUCIONALIDADE: A Secretaria da Receita Federal, como órgão
da Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe
à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. É legal a cobrança de juros de mora,
calculados pela aplicação da taxa Selic, estando prevista no art. 13 da Lei
9.065/1995, dispositivo legal este não julgado inconstitucional pelo Poder
Judiciário.

Voto
Julgadora Maria Lúcia Andrade de Almeida Lopes Luna. Relatora.
A impugnação preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dela
conheço e passo a apreciá-la:
Examinando-se o Auto de Infração em lide, verifica-se que a lavratura do auto
se deu com observância das prescrições contidas na legislação de regência,
tendo o autuante cristalinamente assinalado a disposições legal infringida, a
matéria tributável, os demonstrativos de cálculo e o fato ensejador da
autuação, permitindo à contribuinte conhecer todos os elementos componentes
da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe todos os meios para livre e plenamente
manifestar suas razões de defesa, como efetivamente o fez.
Ademais a eventual ocorrência de erro na apuração do valor do tributo
lançado não enseja nulidade do lançamento, mas a sua correção, sendo este o
objetivo do contencioso administrativo.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

Estando todo o procedimento em conformidade com as normas prescritas pelo
Decreto no 70.235/1972, e alterações posteriores, e todos os atos nele
praticados se encontram revestidos de legalidade.
Também não assiste razão à contribuinte quanto a argüição de preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa.
Não há possibilidade de ter havido violação ao princípio constitucional
supracitado, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não foi, ainda,
estabelecido o litígio e/ou o contraditório, na forma a seguir comentada.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os agentes
da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são
conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias.
Nesta fase a contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo
cooperar e atender à fiscalização, quando solicitada, no próprio interesse de
demonstrar o cumprimento daquelas obrigações.
Nessa etapa, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por
parte da Fazenda Pública, nem há também, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pela pessoa fiscalizada. Portanto, inexiste processo, assim entendido
como meio para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A
pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo, não há o que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Quando encontradas infrações à lei tributária, a autoridade fiscal lavra auto de
infração para formalização da exigência. A partir da lavratura do auto de
infração, na hipótese de discordar da exigência, é que a contribuinte,
respaldada pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de
exigência de crédito tributário para apresentar razões e provas sobre as quais
está fundamentada a sua discordância.
A prova inconteste de que a contribuinte usou dessas prerrogativas
constitucionais é a formalização da impugnação que ora se conhece e analisa,
interposta na forma determinada pelo artigo 16 e incisos, do Decreto no
70.235/72, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União.
Desta forma, não tendo a contribuinte logrado demonstrar qualquer vício nos
autos de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeitam-se as preliminares
de nulidade por ela arguidas.
Ademais, ao contrário do alegado pela contribuinte em sua impugnação, a
mesma foi intimada (fls.11/15) e reintimada (fls. 16/18; 19/21) a esclarecer o
motivo de os valores do imposto de renda a pagar, relativos aos ano-calendário
de 2004 e 2006, apurados nas respectivas DIPJ, serem maiores do que os
informados em DCTF ou recolhidos, a interessada solicitou prorrogação de
prazo para o atendimento das intimações, fl. 22, tendo entregue,
posteriormente, Livros de Registro de Entradas e Saídas referentes aos anos de
2004 e 2005 mas não respondendo ao pedido de esclarecimento feito,
requerendo nova prorrogação de prazo (fl. 30). No entanto, não apresentou
nenhuma resposta à solicitação feita.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

A exigência fiscal, dessa forma, partiu de falta cometida pela contribuinte, qual
seja o não pagamento/declaração em DCTF do imposto por ela própria
apurado, na DIPJ.
De acordo com os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, os valores
lançados são exatamente idênticos àqueles declarados pela contribuinte em
suas DIPJ, deduzidos apenas daqueles confessados nas respectivas DCTF,
conforme se constata pela simples leitura das declarações juntadas por cópia
ao processo e dos referidos demonstrativos.
A contribuinte alegou que havia cometido erros no preenchimento das
respectivas DIPJ e que os valores declarados nas DCTF é que estariam
corretos, porém não apresentou nenhuma prova do alegado e, como se sabe,
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Correto, então, o procedimento adotado pela fiscalização de efetuar o
lançamento de valores constantes das DIPJ, tendo em vista a não informação
ou informação a menor, dos valores ali declarados nas respectivas DCTF, nem
recolhidos ou recolhidos parcialmente.
Quanto ao fato de os valores lançados serem idênticos aos por ela declarados,
esclareça-se que o saldo a pagar de contribuição ou imposto constante da DIPJ
a partir do ano-calendário de 1999, mas não declarado em DCTF, não se
encontra apto à inscrição em Dívida Ativa e conseqüente cobrança forçada,
por isso mesmo se faz necessário o lançamento de ofício para se obter o
referido título de execução.
Ante o acima exposto e considerando que a contribuinte não conseguiu
comprovar o recolhimento do IRPJ constantes de suas DIPJ ou a inclusão dos
mesmos em DCTF apresentadas antes de iniciada a ação fiscal, pré-requisitos
únicos para elidir o lançamento ora atacado, mantém-se conforme lançados os
valores do IRPJ.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e confisco apresentadas, não
compete à autoridade administrativa apreciar a argüição nem declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal em seu
artigo 102.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a elaboração da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por
inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração
Pública se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, por resolução do
Senado da República publicada posteriormente à declaração de sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou por decisão do
Supremo
Tribunal
Federal
em
julgamento
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inconstitucionais pela impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na
primeira hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Quanto às alegações referentes à taxa SELIC, cabe apenas lembrar a natureza
da atividade administrativa, com relação à sua vinculação legal.
É de se esclarecer que a Secretaria da Receita Federal, como órgão da
Administração Direta da União, não é competente para decidir acerca da
inconstitucionalidade de norma legal. Como entidade do Poder Executivo, cabe
à Secretaria da Receita Federal, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto.
A Constituição Federal em seu art. 2o estabelece o princípio da separação e
independência dos Poderes, sendo, portanto, interditado ao Executivo avocar
matéria de competência privativa do Poder Judiciário como é a de decidir
acerca da inconstitucionalidade de norma legal.
Apenas para argumentar, no entanto, evidencie-se que a cobrança de juros de
mora, calculados pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, foi determinada pelo art. 13 da Lei 9.065/1995
e art. 64 § 3o da Lei 9.430/1996, e tais dispositivos encontram-se em vigor, não
tendo sido revogados, julgados inconstitucionais ou contrário ao disposto no
art. 192 § 3o da Constituição Federal e por este motivo de aplicação
obrigatória pelos agentes públicos nas situações por ele normatizadas.
Ante o acima exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário conforme lançado.
Apenas acrescento que, quanto à questão da incidência da taxa de juros SELIC, tal
assunto encontra-se já pacificado no âmbito deste Colegiado:
SÚMULA CARF no4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Acrescento ainda, súmulas do CARF.
SÚMULA CARF no 02.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.576 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005577/2009-82

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
É o voto, em afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, quanto ao
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital